Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702103-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: LUZIA NETA NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702446-43, em Tramite no Juizado de Riacho Fundo. A parte agravante requer que seja dado provimento ao agravo para determinar que o nome da agravada seja inserido no sistema SERASAJUD, bem como se determine a intimação da agravada/executada para que informe seu atual endereço residencial, sob pena de multa a ser fixada, conforme previsão do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para no prazo de 15 dias apresentar contrarrazões. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator